Tribunal: STF
Processo: RE 86923
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
Ação executiva (CPC/39, art. 298, XII). 1- Alteração de rito. Anulação, pelo acórdão, por maioria de votos, do processo, com provimento do agravo de instrumento, para restaurar anterior despacho do juiz. Recurso extraordinário da segunda recorrente não conhecido, por incidência das Súmulas 282 e 356. 2- Embargos infringentes. Inadmissibilidade. Correta aplicação da Súmula 211. Primeiro recurso extraordinário da primeira recorrente não conhecido. 3- Embargos de declaração. Omissão, porém, verificada no julgamento anterior. Improcedência, assim, dos embargos, nos termos do princípio da Súmula 317. Segundo recurso extraordinário da primeira recorrente conhecido e provido.